Tribunal: TJSP
Processo: 1017443-50.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Reconhecimento da satisfação dos requisitos necessários para a execução por quantia certa ajuizada contra a parte executada seguradora, previstos nos arts. 783 e 788, do CPC/2015, correspondentes, respectivamente, aos arts. 586 e 581, do CPC/1973, estão satisfeitos, porquanto: (a) a inicial da ação executiva contém afirmação de inadimplência da parte

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Reconhecimento da satisfação dos requisitos necessários para a execução por quantia certa ajuizada contra a parte executada seguradora, previstos nos arts. 783 e 788, do CPC/2015, correspondentes, respectivamente, aos arts. 586 e 581, do CPC/1973, estão satisfeitos, porquanto: (a) a inicial da ação executiva contém afirmação de inadimplência da parte embargante apelante devedora seguradora relativamente ao débito exequendo e (b) é possível aferir a existência dessa dívida líquida, certa e exigível do título executivo que a instrui, constituído pela apólice do ramo de seguro garantia, emitido pela parte embargada seguradora, tendo como segurado a parte apelante e como tomador do seguro a prestadora de serviços contratada pela embargante, é título executivo, nos termos do art. 585, III, do CPC/1973, correspondente ao art. 784, V, do CPC/2015, compreendido no termo caução, que é gênero suficiente para descrever todos os contratos acessórios destinado a garantir o cumprimento assumido em outro contrato, como acontece no caso dos autos – Inadmissível o prosseguimento do julgamento com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015 – Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de procedência dos embargos à execução, para julgar extinta a execução, por ausência de título executivo extrajudicial, o fundamento da r. sentença apelada, com determinação de prosseguimento do feito, em seus trâmites legais, com a realização da prova pericial e oral deferidas no saneador, observando-se que as partes já apresentam quesitos.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Apelação Cível no 1017443-50.2014.8.26.0100
Registro: 2020.0000318001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017443-50.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017443-50.2014.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO no 35594
Apelação Cível no 1017443-50.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Serviço Social da Indústria - SESI
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Reconhecimento da satisfação dos requisitos necessários para a
execução por quantia certa ajuizada contra a parte executada
seguradora, previstos nos arts. 783 e 788, do CPC/2015,
correspondentes, respectivamente, aos arts. 586 e 581, do
CPC/1973, estão satisfeitos, porquanto: (a) a inicial da ação
executiva contém afirmação de inadimplência da parte embargante
apelante devedora seguradora relativamente ao débito exequendo e
(b) é possível aferir a existência dessa dívida líquida, certa e
exigível do título executivo que a instrui, constituído pela apólice
do ramo de seguro garantia, emitido pela parte embargada
seguradora, tendo como segurado a parte apelante e como tomador
do seguro a prestadora de serviços contratada pela embargante, é
título executivo, nos termos do art. 585, III, do CPC/1973,
correspondente ao art. 784, V, do CPC/2015, compreendido no
termo caução, que é gênero suficiente para descrever todos os
contratos acessórios destinado a garantir o cumprimento assumido
em outro contrato, como acontece no caso dos autos

Inadmissível o prosseguimento do julgamento com base no art.
1.013, § 3o, I, do CPC/2015 Reforma da r. sentença, para afastar
o julgamento de procedência dos embargos à execução, para julgar
extinta a execução, por ausência de título executivo extrajudicial,
o fundamento da r. sentença apelada, com determinação de
prosseguimento do feito, em seus trâmites legais, com a realização
da prova pericial e oral deferidas no saneador, observando-se que
as partes já apresentam quesitos.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 265/267, acrescenta-se o
dispositivo: “Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os
presentes embargos à execução e por conseguinte, julgo extinto o processo executivo no
1040985-34.2013 e julgo extinto este processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Condeno o embargado no pagamento das custas e dos
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no
artigo 85, § 2o, do CPC. Anote-se o teor desta sentença no processo executivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017443-50.2014.8.26.0100 -Voto no
3
1040985-34.2013.8.26.0100. Transitada em julgado a presente sentença, levantem-se as
penhoras levadas a efeito nos autos principais, expedindo-se o necessário.”
Apelação da parte embargada (fls. 270/283 instruída com a
guia de recolhimento de fls. 284 e dos documentos de fls. 286/288), sustentando: (a) o MM
Juízo sentenciante “concluiu equivocadamente que a apólice de seguro garantia não se
encontra inserida no rol taxativo do artigo 784 do Código de Processo Civil, que admite
apenas o contrato de seguro de vida em caso de morte, para fins de ingresso de demanda
executiva, e que o título carece de certeza e liquidez, sendo devida a extinção da
execução”; (b) “o M.M. Juiz fundamentou sua tese na interpretação literal e já há muito
tempo ultrapassada do artigo 784 do Código de Processo Civil, segundo a qual somente são
títulos executivos extrajudiciais aqueles expressamente previstos (taxativos) no
mencionado dispositivo legal”; (c) “tanto a doutrina quanto a jurisprudência mais arejada
levam em consideração, além da taxatividade, a natureza dos títulos elencados na lei
adjetiva civil” e “observa-se que o artigo 784, inciso V, do CPC, ao enumerar o contrato de
caução entre os títulos executivos extrajudiciais, equiparou o contrato acessório ao
principal, tornando possível a execução daquele em virtude do inadimplemento deste,
independentemente da modalidade da garantia prestada”; (d) “em outras palavras, o
contrato de caução está previsto no CPC como exemplo de contrato de garantia, que pode
ser de qualquer modalidade, como por exemplo o seguro garantia”, conforme entendimento
da doutrina e de julgados deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ; (e) a
apólice de seguro garantia no 0776.34.007-0 é título extrajudicial hábil ao manejo da
execução; (e) “o título é exigível, porque a sua exigência se encontra prevista em contrato e
na apólice, onde há concordância expressa da Seguradora com todos os termos do
contrato”; (f) “o item 9.2 das “Cláusulas Gerais” combinado com o item 7 das “Cláusulas
Específicas”das apólices estabelecem a exclusão da responsabilidade da Apelada
seguradora por multas”; (g) “No entanto, a “Cláusula Particular” da apólice: “FICA
EXCLUÍDO O SUB-ITEM 9.2 CONSTANTE NO ITEM 9 - ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DAS CONDIÇÕES DA APÓLICE”revoga, textualmente, o
supracitado item 9.2 e torna insubsistente o item 7, tornando a Apelada responsável pela
multa, que no presente caso é de 10% do valor global do contrato (cláusula 11.2 do
contrato celebrado entre o SESI/SP e a Tomadora CAPITAL SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) que corresponde exatamente ao valor assegurado
na apólice no. 0776.34.007-0, ou seja, R$ 27.641,80 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta
e um reais e oitenta centavos)”; (h) “assim, diferentemente do que sustentou o M.M.
Magistrado de primeiro grau, o título que embasa a presente ação executiva reveste-se de
liquidez e certeza”; (i) “a liquidez está presente no valor a ser indenizado à exeqüente, o
qual encontra-se registrado no próprio corpo da apólice, sendo que ela possui um valor
fixo, que cabe repetir, corresponde exatamente ao valor da multa contratual aplicada à
Tomadora CAPITAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA”; (j) “a
Seguradora apelada, desde o início, teve ciência de que o valor do seguro garantia previsto
na apólice seria devido à Apelante à título de indenização no caso de inadimplemento por
parte da tomadora CAPITAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,
portanto desnecessária qualquer apuração dos prejuízos do SESI e das penalidades
aplicáveis ao caso para liquidar o valor a ser indenizado”; (i) “, embora a disposição
padronizada das apólices emitidas pela Seguradora contemple a expressa isenção de sua
responsabilidade em casos de multas, para a contratação originária tratada nesses autos, a
Apelada consentiu em alterar esse seu padrão de apólices e inserir “cláusula particular”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017443-50.2014.8.26.0100 -Voto no
4
para responsabilizar-se por todas e quaisquer obrigações assumidas naquela contratação
originária, inclusive multas, nos termos dos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 11.2; (j) “o contrato
originário entabulado entre o Apelante SESI/SP e a estipulante/tomadora (empresa
CAPITAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) é principal e a apólice
emitida pela Apelada, acessória a ele”; (k) “a apólice contempla “Cláusulas Gerais” ,
“Cláusulas Específicas”e, também, especialmente para a contratação originária em virtude
da qual foram emitidas, “Cláusula Particular” referente à sua total responsabilidade pelo
cumprimento integral das obrigações avençadas, inclusive penalidades”; (l) “equivoca-se a
Apelada/Embargante ao alegar que o valor indicado na execução está em desacordo com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade” e “a quantia indicada na execução de R$
27.641,80 (vinte e sete mil seiscentos e quarente e um reais e oitenta centavos) corresponde
ao valor da multa contratual (10% do valor global do contrato de prestação de serviços de
vigilância e segurança patrimonial), montante este, idêntico ao segurado na apólice no.
0776.34.007-0”; (m) “a apólice, por ser acessória, segue os termos do instrumento
principal, ou seja, o contrato de prestação de serviços” e “este, por sua vez, como visto
acima, é preciso em seu item 8.1 quanto à cobertura da garantia, a qual deve assegurar o
cumprimento de todas as obrigações assumidas, inclusive as multas eventualmente
aplicadas”; e (n) “a Empresa tomadora inadimpliu o contrato, o SESI rescindiu o
instrumento e aplicou a multa no valor de 10% do valor global do contrato, cujo
pagamento estava assegurado através da apólice firmada com a Seguradora apelada, a qual
recusou o pagamento do sinistro, dando ensejo ao ajuizamento da ação de execução”.
A apelação foi processada (fls. 289), com resposta da parte
embargante (fls. 292/307), insistindo: (a) “o contrato de seguro garantia não possui força
executiva” e “é inegável que esta modalidade contratual não está inserta no rol
TAXATIVO (e aqui reside mais um equívoco do Apelante, que alega o contrário) previsto
no artigo 784 do Código de Processo Civil, mostrando-se corretas as ilações deduzidas na
r. sentença”; (b) “o contrato de seguro garantia depende, de fato, de diversas etapas para
que este possa ser liquidado, o que jamais poderia ser apurado em um processo de
execução; (c) “se há discussão, se há controvérsia a respeito do próprio sinistro (o Apelante
não exibiu à Apelada os documentos relacionados ao procedimento administrativo de
rescisão contratual e imposição de multa, o que daria ensejo à apuração a esse respeito, e
admite nos autos que inexistiu tal procedimento, ou seja, foi violado o direito à ampla
defesa) e divergência acerca do eventual valor a ser indenizado, é evidente que não há
certeza do crédito alegado pelo Apelado, ou seja, foi realmente equivocada a propositura da
ação de execução”; (d) “e nem se alegue que o contrato de seguro garantia deve ser
compreendido como caução e que, por isso, deve ser equiparado à título executivo”; (e) “a
uma porque não há que se falar em interpretação por equiparação, já que a Lei enumera
taxativamente os títulos executivos, conforme já argumentado. Em segundo lugar, é
evidente que a Lei prevê a possibilidade de executar o contrato garantido por caução e no
caso em apreço o Apelante não executa um contrato garantido por caução, mas sim o
próprio seguro garantia, que não se confunde com a caução”; (f) “não existe no corpo da
apólice, Excelências, uma liquidez acerca do valor a se indenizar, pois ao contrário do que
alega o Apelante, além da necessidade de se apurar o próprio sinistro, a sua efetiva
ocorrência e a existência de cobertura securitária, deve-se mensurar o valor da indenização
a ser paga ao segurado”; (g) “pouco importam os clausulados asseverados nas razões do
recurso combatido se nem menos sabemos se, efetivamente, houve o descumprimento do
contrato de prestação de serviços, qual foi o descumprimento, se o inadimplemento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017443-50.2014.8.26.0100 -Voto no
5
relacionado ao contrato coberto pela garantia (Centro de Atividades Bauro “II”), fatos que,
obviamente, somente poderiam ser levantados em uma ação cognitiva”; (h) “reitera-se (...)
mais um ponto controverso acerca da liquidez, com suma necessidade de apuração, visto
que, conforme depreende-se a presente ação, o Apelante pretende receber R$27.641,80, e
na missiva de fls. 66/65, o próprio Apelante aponta ser devido o valor de R$ 15.824,63,
haja vista a retenção de notas fiscais do prestador de serviços”; (i) “havendo controvérsia
entre contratante e contratada a respeito do próprio sinistro (inadimplemento do prestador
de serviços) e dúvidas a respeito de valores retidos pelo Apelante e que podem ser
suficientes para quitar a multa imposta, é evidente que não há certeza do crédito alegado
pelo segurado”; (j) “não se vislumbram os derradeiros requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade, afinal, o pagamento de indenização pela Seguradora ao segurado não é
incondicional como tenta fazer crer o Apelante mais uma vez em suas razões recursais,
mormente no caso em apreço em que SEQUER HOUVE UMA CORRETA E DETIDA
ANÁLISE DO SINISTRO”; (k) “necessário deixar consignada a necessidade da produção
das provas requeridas (prova oral consistente na intimação do representante legal do
Apelante e prova pericial contábil, ambas com o fito de apurar o alegado descumprimento
contratual por parte da prestadora de serviços), na hipótese de se aventar a possibilidade de
reforma da r. sentença, sob pena de ofensa aos artigos 369 e 373, do Código de Processo
Civil”; (m) “infere-se às fls. 66/65, o Apelante apresentou à Apelada o Aviso do Sinistro
(datado de 04/02/2013), pleiteando o recebimento das multas, cujo saldo seria de R$
15.824,63”; (n) “a pretensão inicial do Apelante era o recebimento do valor de $ 15.824,63
que, por mágica, transmutou-se para R$ 27.641,80”; e (o) “na remota hipótese de se
aventar o equívoco da r. sentença, o valor jamais poderá superar aquilo que fora
anteriormente solicitado por força do documento de fls. 66/65, sob pena de enriquecimento
sem causa do Apelante”
O presente recurso foi inicialmente distribuído a Exmo.
Desembargador Integrante da Eg. 10a Câmara de Direito Público (fls. 310).
A Eg. 10a Câmara de Direito Público não conheceu do
recurso, com determinação de remessa dos autos à Col. Seção de Direito Privado (fls.
313/317).
Redistribuído o presente recurso a Exmo. Desembargador
Integrante da Eg. 2a Câmara de Direito Privado (fls. 320), a qual também não conheceu do
recurso, com determinação de remessa dos autos à Col. Seção de Direito Privado II (fls.
321/325).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte embargada é de reforma da r.
sentença, para julgar improcedentes os embargos à execução.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Trata-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em
21.02.2014 (fls. 01) vigência do CPC/1973 - promovida pela parte credora apelante,
lastreado em apólice de seguro garantia de contrato de prestação de serviços de vigilância e
segurança patrimonial pactuado com Capital Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017443-50.2014.8.26.0100 -Voto no
6
dependências do Centro de Atividades Bauru II, Bauru/SP, objetivando o pagamento da
quantia de R$27.641,80, correspondente à multa contratual no valor de 10% do valor
global do contrato de prestação de serviços em questão, montante este idêntico ao da
apólice contrato acessório ao principal.
No que interessa ao julgamento do presente recurso, a parte
executada apelada ofereceu embargos à execução, alegando: (a) a inexistência de título
executivo extrajudicial e de interesse; (b) a improcedência do processo executivo; e (c)
excesso de execução, visto que o valor apresentado no aviso de sinistro foi de R$15.824,63
transmudado pera R$27.641,80 na presente execução.
Após processamento, deferimento de produção de provas
pericial e oral, pelo saneador de fls. 246/247 e apresentação de quesitos pelas partes, o MM
Juízo da causa julgou procedentes os embargos à execução, para extinguir a execução,
3. Reforma-se a r. sentença, para afastar o julgamento de
procedência dos embargos à execução, para julgar extinta a execução, por ausência de
título executivo extrajudicial, o fundamento da r. sentença apelada.
Reconhecimento da satisfação dos requisitos necessários para
a execução por quantia certa ajuizada contra a parte executada seguradora, previstos nos
arts. 783 e 788, do CPC/2015, correspondentes, respectivamente, aos arts. 586 e 581, do
CPC/1973, estão satisfeitos, porquanto: (a) a inicial da ação executiva (fls. 34/45) contém
afirmação de inadimplência da parte embargante apelante devedora seguradora
relativamente ao débito exequendo e (b) é possível aferir a existência dessa dívida líquida,
certa e exigível do título executivo que a instrui, constituído pela apólice do ramo de
seguro garantia 0776.34.007-0, emitido pela parte embargada seguradora, tendo como
segurado a parte apelante e como tomador do seguro a prestadora de serviços contratada
pela embargante, é título executivo, nos termos do art. 585, III, do CPC/1973,
correspondente ao art. 784, V, do CPC/2015, compreendido no termo caução, que é gênero
suficiente para descrever todos os contratos acessórios destinado a garantir o cumprimento
assumido em outro contrato, como acontece no caso dos autos.
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento da satisfação dos
requisitos dos arts. 783 e 788, do CPC/2015, correspondentes, respectivamente, aos ars.
586 e 581, do CPC/1973, a orientação de: (a) Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da
Cunha, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “Além de ter que atender,
genericamente, aos pressupostos de existência e aos requisitos de admissibilidade do
processo, a deflagração do procedimento executivo depende da observância de dois
requisitos específicos, a saber: a) a apresentação de um título executivo a partir do
qual se possa aferir a existência de um direito a uma prestação líquida, certa e
exigível; b) a afirmação, pelo exequente, de que houve inadimplemento do executado
quanto ao dever jurídico que é correlato a esse direito de prestação. Esses são os
requisitos específicos de admissibilidade de todo e qualquer procedimento executivo.
A não apresentação do título executivo ou a não afirmação de que houve
inadimplemento enseja a inadmissibilidade do procedimento. (...) Como normalmente
o inadimplemento constitui um ato/conduta omissivo do devedor, é natural que a discussão
sobre essa questão de mérito somente surja em sede de defesa do executado, onde se
invoca objeção de pagamento direto ou qualquer das exceções de pagamento indireto. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017443-50.2014.8.26.0100 -Voto no
7
É a afirmação do inadimplemento que impulsiona o interesse de agir do exequente. Se
não há afirmação do inadimplemento, entende-se que falta interesse de agir ao
exequente, que não tem necessidade de ir a juízo para provocar a atividade
jurisdicional executiva. Com isso, não se está dizendo que o inadimplemento é requisito
da demanda executiva. Está-se dizendo apenas que o interesse de agir é impulsionado
pela afirmação do inadimplemento; se há, ou não, efetivo inadimplemento, isso já é
questão de mérito.” (“Curso de Direito Processual Civil: Execução”, v. 5, Ed. JusPodium,
2017, BA, p. 191. 194/195, o destaque não consta do original); e (b) Humberto Theodoro
Junior: “Para a execução forçada prevalecem as mesmas condições genéricas, de todas as
ações. Mas a aferição delas se torna mais fácil porque a lei só admite esse tipo de processo
quando o credor possua título executivo e a obrigação nele documentada já seja exigível
(art. 786 e 783). É, no título, pois que se revelam todas as condições da ação executiva.
Dessa maneira, pode-se dizer que são condições ou pressupostos específicos da
execução forçada da execução forçada: (a) o formal, que se traduz na existência do
título executivo, donde se extrai o atestado de certeza e liquidez da dívida; (b) o
prático, que é a atitude ilícita do devedor, consistente no inadimplemento da
obrigação, que comprova a exigibilidade da dívida. A esses dois requisitos refere-se
expressamente o novo Código de Processo Civil nos arts. 783 a 788, ao colocar o título
executivo e a exigibilidade da obrigação, sob a denominação de “requisitos necessários
para realizar qualquer execução”. (...) Não é suficiente, outrossim, nem a situação de um
crédito documentalmente provado, nem a situação de uma obrigação descumprida. Só com
a conjugação dos dois requisitos supra é que se torna viável o manejo do processo de
execução, ou o desenvolvimento dos atos de cumprimento de sentença. (...) É evidente que
sem o vencimento da dívida, seja norma ou extraordinário, não ocorre a sua
exigibilidade. E, não sendo exigível a obrigação, o credor carece de ação executiva
(art. 783 e 786). Não há, todavia, necessidade de produzir-se prova do
inadimplemento junto com a inicial; o transcurso do prazo de citação sem o
cumprimento da obrigação, é a mais enérgica e convincente demonstração da mora
do devedor. Além do mais, a simples verificação, no título, de que já ocorreu o
vencimento é prova suficiente para abertura de execução. Ao devedor é que incumbe
a prova em contrário, i.e., a demonstração de que inocorreu o inadimplemento, o que
deverá ser alegado e provado em embargos à execução (arts. 535, III, e 917, I), ou em
impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, III)” (“Curso de Direito
Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos
Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a
ed., Forense, 2015, RJ, p. 251/252 e 258/258, itens 172 e 178, o destaque não consta do
original).
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“EXECUÇÃO - Apólice de seguro - Hipótese de seguro garantia, que implica em
autêntica caução - Caracterização como titulo de crédito, nos exatos termos da quarta
figura destacada no inciso III do artigo 585 do CPC - Alegação de carência da
execução por falta de titulo afastada - Configuração do inadimplemento por parte do
tomador, diante da oportuna notificado do mesmo para pagamento, sem a subseqüente
quitação - Ocorrência de sinistro justificador do pagamento do seguro - Recurso
Improvido”
(17a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
Com
Revisão
9053587-47.2001.8.26.0000, rel. Des. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017443-50.2014.8.26.0100 -Voto no
8
01/09/2005, o destaque não consta do original); e (b) “EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL SEGURO GARANTIA CPC, ART. 585, INCISO III EMISSÃO
DE
APÓLICE
PARA
ASSEGURAR
CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DE
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
ASSUMIDAS
PELA
TOMADORA/ESTIPULANTE, CONTRATADA DA SEGURADA EMBARGOS
IMPROCEDENTES
APELAÇÃO
IMPROVIDA”
(22a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação Cível 0044100-54.2011.8.26.0002, rel. Des. Matheus Fontes, j.
20/06/2013, o destaque não consta do original).
Em consequência, de rigor, a reforma da r. sentença, para
afastar o julgamento de procedência dos embargos à execução, para julgar extinta a
execução, por ausência de título executivo extrajudicial.
4. Incabível a reforma da r. sentença com julgamento da
matéria de mérito dos embargos à execução.
Na espécie, inadmissível o prosseguimento do julgamento
com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, porque o processo não se encontra em
condições de imediato julgamento, até mesmo porque as questões não apreciadas pelo MM
Juízo a quo não envolvem matéria exclusivamente de direito, sendo certo que há
necessidade de produção das provas pericial e oral já deferidas no saneador de fls. 246/247,
observando-se que as partes já apresentam quesitos.
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte, para
reformar a r. sentença, para afastar o julgamento de procedência dos embargos à execução,
para julgar extinta a execução, por ausência de título executivo extrajudicial, o fundamento
da r. sentença apelada, com determinação de prosseguimento do feito, em seus trâmites
legais, com a realização da prova pericial e oral deferidas no saneador de fls. 246/247,
observando-se que as partes já apresentam quesitos.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator